Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0702927-18.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA TEIXEIRA RODRIGUES DE BRITO AGRAVADO: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA DECISÃO A parte agravante pede a desistência do agravo de instrumento, ao tempo em que noticia a também a desistência da ação originária. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito